Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – Superendividamento. O procedimento de repactuação de dívida é dividido em duas fases: Na primeira, é realizada audiência conciliatória com os credores, para o qual o autor deve apresentar o plano de pagamento, na forma e no prazo de que trata o art. 104-A, do CDC, com especificação do montante e das prestações a que se propõe em relação a cada credor e do prazo de liquidação; na segunda fase, uma vez realizada a audiência e não obtido êxito na conciliação, é instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, nos moldes do art. 104-B, do CDC.
2 – Plano judicial compulsório. Requisitos. O plano judicial compulsório de pagamento cumpre os requisitos legais e garante o valor principal do débito corrigido por índices oficiais de preço. A lei não exclui do processo de repactuação de dívida os empréstimos consignados, embora não possam ser utilizados para aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial (art. 4, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022).
3 – Honorários de sucumbência. Proveito econômico. No processo de repactuação de dívidas, sendo o pedido é julgado procedente, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, não sendo possível a fixação por apreciação equitativa, nos termos do tema repetitivo n. 1076 do STJ.
4 – Recursos conhecidos. Apelação interposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) desprovida. Provida a apelação interposta por BANCO CSF S/A.
(wi)